Tribunal: TJES
Processo: 5000057-23.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-23.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LEONARDO SANTOS CAMPANA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, aduzindo o requerente que: a) é titular do perfil @leonardocampana1 na rede social Instagram; b) em 23/12/2021 terceiros invadiram sua conta e passaram a realizar anúncios com vendas de produtos, vitimando terceiros e maculando sua imagem; c) não foi possível recuperar sua conta até o momento, embora as reiteradas tentativas administrativas.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da prática do ilícito e acrescida de juros de mora a contar da citação.

Condeno o Réu, ainda, à obrigação de fazer, para que restabeleça o acesso do Autor ao perfil @leonardocampana1, cabendo ao Postulante prestar todas as informações solicitadas pelo provedor para viabilizar o cumprimento da medida.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2771238) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Nos autos, foi comprovado que a Recorrente não agiu para tentar diminuir o dano sofrido, trazendo danos para a Recorrida. Conforme consta na jurisprudência atualizada:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITOS À LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. BLOQUEIO DE REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTENTE. DANO MORAL. EXISTENTE. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. 2. A parte autora argumenta na inicial que sua rede social junto à ré foi bloqueada de forma indevida e que tentou por diversas vezes reaver a conta, sem sucesso. 3. Nas suas razões recursais, o recorrente réu discorre sobre sua política e termos de serviços e que a conta do autor foi temporariamente bloqueada para averiguação de autenticidade, por medida de segurança. Combate os danos morais e o valor arbitrado pelo juízo de origem. Ausente contrarrazões. 4. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3º da Lei nº. 12.965/2014 ( Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7º, XI e XII, da Lei nº 12.965/2014). 5. É incontroverso que o réu promoveu o bloqueio temporário do perfil da parte autora em sua plataforma. Este afirma que a conta do recorrido foi desabilitada para averiguação de autenticidade, por medida de segurança. Acontece que o autor comprovou que tentou realizar a verificação de sua identidade na rede social através de envio de foto de seu documento, mas sem sucesso, diante de erro ou inconsistência na rede social em não aceitar o envio do documento pelo autor (ID 24969418 - páginas 3). Portanto, o bloqueio temporário do perfil do autor para verificação de autenticidade, em que pese ter iniciado com legalidade, com a sua permanência, por quatro meses, sem resolução da pendência, adveio a ilegalidade, o que configurou ato indenizável em favor do autor, lesado de seu direito constitucional à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento. 6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral há de se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, a repercussão em seu meio social, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. 7. O valor da indenização arbitrada não merece reforma, pois o quantum indenizatório está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente: (Acórdão 1294259, 07199313020208070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJ-DF 07127812820208070006 DF 0712781-28.2020.8.07.0006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação narrada é suficiente para caracterizar sua ocorrência, ainda mais por atingir verba de natureza alimentar, estando correto o entendimento do Juízo anterior.

Por fim, não deve ser reduzido o valor arbitrado na origem, tendo em vista que, se considera a condição econômica das partes, a natureza, extensão e repercussão social dos danos, o valor mostra-se proporcional e razoável, além de ser similar a valores aplicados a casos semelhantes na prática forense deste Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.